Tribunal: TCU
Processo: 032.357/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11252/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.357/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Morais Barbosa (XXX.747.957-XX); Beatriz de Abreu Fiuza Gomes (XXX.436.447-XX); Flavia Renata Vasconcelos de Oliveira (XXX.439.717-XX); Marcia de Freitas (XXX.136.487-XX); Maria de Lourdes Barbosa (XXX.648.747-XX); Rafael Impagliazzo Mello (XXX.574.787-XX); Rodrigo Coelho Segalote (XXX.056.417-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos emitidos em favor dos Srs. Iris Pilegi Domingues (XXX.654.737-XX), Valdinei da Silva Mariano (XXX.441.047-XX) e Diego da Costa Pinheiro (XXX.184.797-XX), a fim de que sejam realizadas as diligências propostas pelo órgão ministerial.